Tribunal: TJDFT
Processo: 0736683-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736683-52.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ AGRAVADO: RODRIGO DE CASTRO BORGES, CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP D E C I S Ã O Analisando detidamente os autos do Agravo de Instrumento n. 0702433-56.2025.8.07.0000, verifico que me declarei suspeito, em razão do parentesco de quarto grau, na linha colateral, com a MM. Juíza de Direito Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa que atuou no feito de origem. Nesse contexto, considerando que se trata de recurso interposto contra decisão proferida no mesmo processo, declaro minha suspeição. Redistribua-se na forma do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator